Tribunal: TJSP
Processo: 1050726-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO A PEDIDO – Enfermeira que pretende a declaração de nulidade de seu pedido de exoneração, por vício de consentimento, e a consequente readmissão no cargo – Ausência de prova hábil à configuração de incapacidade apta a viciar a manifestação da vontade do autor - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.